Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-14.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004152-14.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OSMAR FERREIRA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 53.127.717/0001-65 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (APELADO), CARLOS HENRIQUE MARTINS ALVES - CPF: 032.445.147-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHARGEBACK. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Osmar Ferreira dos Santos LTDA contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de
Tricard
Serviços de Intermediação de Cartões de Crédito LTDA (
Tripag
), julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação da regularidade das vendas contestadas (
chargeback
), afastando, ainda, a incidência do CDC.

2.
A autora, pequeno estabelecimento comercial, sustenta ter sofrido retenção indevida de valores referentes a vendas presenciais realizadas por cartão de crédito, afirmando ter encaminhado os comprovantes assinados à ré. Alega nulidade da sentença por julgamento antecipado com fundamento em insuficiência probatória, sem prévio saneamento e sem oportunizar dilação probatória.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de provas, sem prévia decisão saneadora e sem oportunizar a produção probatória, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se é aplicável o CDC à
relação jurídica entre pequeno lojista e credenciadora de cartões, à luz da teoria finalista mitigada.

III. Razões de decidir

4.
O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, pressupõe suficiência probatória. É incompatível com a improcedência fundada na ausência de provas quando não oportunizada à parte a produção dos meios probatórios requeridos. A conduta viola os
arts
. 9º e 10 do CPC e o art. 5º, LV, da CF/1988, configurando decisão surpresa e cerceamento de defesa.

5.
Havendo controvérsia fática acerca do envio e da validade dos comprovantes de venda, impunha-se o saneamento do feito, com delimitação dos pontos controvertidos e adequada distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC. A supressão da fase instrutória caracteriza
error
in procedendo
, impondo a anulação da sentença.

6.
A relação estabelecida entre pequeno comerciante e credenciadora de cartões pode submeter-se ao regime do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica da pessoa jurídica contratante. A teoria finalista mitigada, consolidada na jurisprudência do STJ, admite a incidência das normas protetivas quando evidenciada assimetria estrutural na relação contratual.

7.
No caso, a disparidade técnica e informacional entre as partes revela plausível a aplicação do CDC, inclusive para eventual reavaliação da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, providência que demanda instrução adequada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para saneamento do processo, reexame da incidência do CDC e regular instrução probatória.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que julga improcedente o pedido por insuficiência de provas sem oportunizar a produção probatória requerida. 2. A teoria finalista mitigada admite a aplicação do CDC à relação entre
pequeno lojista e credenciadora de cartões quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, impondo reavaliação da distribuição do ônus da prova.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSMAR FERREIRA DOS SANTOS LTDA
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos d
a
A
ção
I
ndenizatória
por Danos Materiais e Morais
movida em face de
TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
(TRIPAG
)
.

Prolatada a
sentença
(ID.
338262850
)
nos termos
:

“
DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade.
.
”
(
Sic
)

Em suas razões recursais
(
ID
276693887)
, a
autora
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de
saneador e instrução.

Defende a a
plicação do CDC (Teoria Finalista Mitigada).

No mérito, acusa i
licitude do
chargeback
e responsabilidade objetiva da credenciadora.

Alega que o juízo do feito d
esconsider
ou
as provas documentais
apresentadas nos autos
(e-mails enviados)
.

Requer
o provimento do recurso para que a sentença seja
a
nulada,
e
no mérito, seja
a decisão
reformada
para julgar procedentes os pedidos
iniciais
.

C
ontrarrazões
a
presentadas
(ID.

338262859
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais movida por
OSMAR FERREIRA DOS SANTOS LTDA em face de TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA (TRIPAG).

A

autora
, um pequeno supermercado, alega que sofreu retenções indevidas de valores (
chargeback
) por parte da ré, totalizando R$ 7.998,14, referentes a vendas realizadas presencialmente com cartão de crédito e posteriormente contestadas pelos portadores.

Afirma que enviou os comprovantes de venda assinados (canhotos) via e-mail conforme solicitado pela ré, mas os valores não foram repassados.

A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide, entendendo inaplicável o CDC e concluindo que o autor não comprovou a regularidade das vendas.

Insurge-se a autora contra a sentença,
sustenta
ndo

se tratar
decisão surpresa e cerceamento de defesa, argumentando que o juízo
a quo
ignorou os documentos juntados (e-mails) e não oportunizou a produção de outras provas antes de julgar improcedente por "falta de provas". No mérito, defende a vulnerabilidade técnica e econômica frente à ré.

A questão central em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide fundamentado na ausência de provas, sem o prévio saneamento do processo e sem a oportunidade de dilação probatória, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o lojista e a credenciadora de cartões.

A parte autora ajuizou a presente ação requerendo o parcelamento das custas processuais em seis vezes, pedido esse que foi deferido pelo Juízo a quo, por meio da decisão datada de 03/07/2024 (ID 276693382), fixando-se o prazo de 15 dias para o pagamento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

-PRELIMINAR

-
Do Cerceamento de Defesa e Julgamento Antecipado
.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 9º e 10, veda a chamada "decisão surpresa", impondo ao magistrado o dever de consulta e diálogo processual antes de decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), consignando expressamente a desnecessidade de produção de outras provas. Contudo, ao fundamentar a improcedência, utilizou-se justamente do argumento de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade das vendas e a entrega das mercadorias.

Tal proceder configura evidente comportamento contraditório do juízo e violação à ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que tenha sido oportunizada à parte a sua produção
" (
AgInt
no
AREsp
1.637.777/SP).

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora juntou à inicial diversos documentos (
IDs
191026893 a 191026896), consistentes em cópias de e-mails enviados à ré com anexos dos comprovantes de venda. A ré, em contestação, alegou genericamente não ter recebido tais documentos.

Havia, portanto, uma questão fática controvertida (o envio e a validade dos comprovantes) que exigia, no mínimo, decisão saneadora para fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC.

Ao ignorar a prova documental indiciária produzida pel
a
autor
a
e julgar o feito sem permitir a instrução ou a análise técnica dessa documentação, a sentença incorreu em
error
in procedendo
, devendo ser anulada.

Com efeito, embora
o
magistrad
o
sentenciante tenha fundamentado o julgamento antecipado da lide sob o argumento de que a controvérsia
estava devidamente instruída e suficiente para o deslinde do feito
,
além de fundamentar
sob a
premissa de que “...
tendo

a parte autora apresentado

ausência de interesse pela produção de outras provas,
requerendo o julgamento antecipado do feito, imprescindível o julgamento do feito no estado que se encontra
.
”
,
t
a
l fundamentação revela que não foi oportunizada às partes a especificação, de forma justificada, das provas a serem produzidas, configurando cerceamento do direito de defesa da parte apelante.

A apelante busca, por meio da instrução probatória, demonstrar a regularidade de
sua conduta
quanto
a
venda/
entrega de produtos aos clientes, bem como a juntada de prova pericial em andamento em outro feito,

cujo resultado seria essencial para comprovar a regularidade da operação e afastar o indevido bloqueio de valores (
chargeback
).

As questões controvertidas, portanto, são relevantes e demandam a produção de provas adicionais, de modo a assegurar o pleno exercício do direito de defesa e permitir à parte apelante o regular cumprimento de seu ônus probatório.

É certo que o cerceamento de defesa
caracteriza-se
pela limitação indevida à produção de provas essenciais à defesa dos interesses da parte, em prejuízo à finalidade do processo.

O princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de se manifestarem por todos os meios de prova legalmente admitidos.

O dever de observância a tais princípios é imposto a todos os órgãos jurisdicionais, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A propósito
, o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos
constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021). (TJ-MT - AC: 10002896520208110087, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023).
(Dest
a
quei)

Ademais, a
sentença
ainda
afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor sob o fundamento de que a autora utiliza a máquina de cartão como insumo para sua atividade (teoria finalista pura).

Entretanto, este Tribunal e o STJ admitem a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, que estende a proteção do CDC às pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais econômicas do produto ou serviço, apresentem situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
,
frente ao fornecedor.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA
JURÍDICA .
DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
N .
283/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato. Precedentes. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/
STF .
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4 .
No caso, a Corte estadual levou em consideração o conjunto probatório dos autos para concluir que a recorrente não teria apresentado, até então, resposta final negativa apta a dar início à contagem do prazo de decadência. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1076242 SP 2017/0068623-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2017)

A propósito este
eg
. Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. REEMBOLSOS AUTOMÁTICOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por instituição de pagamentos eletrônicos contra sentença que reconheceu a ilicitude da retenção de valores por 180 dias e dos reembolsos automáticos indevidos, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do bloqueio da conta PayPal e da retenção de valores por 180 dias com fundamento em cláusula contratual que autoriza tal medida em caso de "alto risco"; e (
ii
) a responsabilidade da apelante pelos reembolsos automáticos realizados durante o período de retenção, sem análise individualizada das transações ou oportunidade para manifestação da apelada.

III. Razões de decidir:

3. Aplicação da teoria finalista mitigada às relações de consumo envolvendo pessoa jurídica, quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica e informacional frente ao fornecedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A cláusula contratual que permite a retenção integral dos valores por 180 dias, sem demonstração concreta do risco alegado e sem possibilidade de contraditório efetivo, caracteriza-se como abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, enquadrando-se na hipótese normativa do art. 51, IV, do CDC.

5. Embora as instituições financeiras e de pagamentos possuam o dever de implementar mecanismos de segurança, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma desproporcional, sem especificação dos critérios objetivos utilizados para a conclusão de "alto risco" ou individualização das transações supostamente suspeitas.

6. A apelante não logrou comprovar a legitimidade de sua conduta quanto aos reembolsos automáticos e às tarifas aplicadas, inexistindo nos autos qualquer evidência de que tais estornos foram precedidos de análise individualizada das reclamações ou de oportunidade para manifestação da apelada, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A transferência parcial de valores retidos não implica perda superveniente do objeto quando subsiste controvérsia sobre a legalidade do bloqueio, reembolsos automáticos e tarifas aplicadas unilateralmente. 2. É abusiva e nula a cláusula contratual que autoriza a retenção integral de valores por 180 dias sem
comprovação objetiva do risco alegado. 3. Os reembolsos automáticos (
chargeback
) realizados sem análise individualizada e sem contraditório configuram falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar os prejuízos causados."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14, 29 e 51, IV; CC, art. 422; CPC,
arts
. 373, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1076242 SP 2017/0068623-3, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 08/08/2017; TJ-BA - APL: 05262301420178050001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta
Camara
Cível, j. 12/06/2019; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00300748920208190209 202400109107, Rel. Des. Horácio Dos Santos Ribeiro Neto,
Setima

Camara
De Direito Privado, j. 16/05/2024; TJ-MT - AC: 10308585620218110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2023.

(N.U 1079746-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)
(
g.n
.)

No caso concreto, o apelante é um pequeno estabelecimento comercial "mercadinho", enquanto a apelada é uma instituição financeira/credenciadora de grande porte, detentora de tecnologia e informações sobre o sistema de pagamentos e segurança de dados.

A vulnerabilidade técnica e econômica do apelante é manifesta, justificando a incidência das normas protetivas do consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o que não foi observado na origem.

Dessa forma,
r
econhecido o cerceamento de defesa e a necessidade de reavaliação da distribuição do ônus da prova sob a ótica da vulnerabilidade da parte autora, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne à fase de saneamento e instrução, garantindo-se o devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR

a sentença
recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com o saneamento do processo
e
análise da aplicabilidade do CDC
ante a
abertura da instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026